Tribunal: TJES
Processo: 0054111-73.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0054111-73.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVINCIA FRANCISCANA DA IMACULADA CONCEICAO DO BRASIL

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL.
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE EXECUTADA QUE DEU CAUSA PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL
DESPROVIDO.

1.

O
Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que à condenação ao pagamento de honorários advocatícios se aplica o princípio da causalidade, na medida em que responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.
Desse modo, o pagamento do débito exequendo somente ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal, quando os títulos executivos eram plenamente exigíveis.

2.
O
pagamento extrajudicial do débito representa o reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, por isso, em homenagem ao princípio da causalidade, deve o executado arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da execução fiscal, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10 c/c art. 90 do CPC.

3
.

Registra-se
que o fato de
haver
no
processo em apenso (0007898-67.2017.8.08.0035 – embargos à execução fiscal)
a condenação do município ao ônus sucumbencial, não implica em
necessariamente
reconhecer que nesta demanda
este ônus
também deveria recair sobre o ente público, considerando que os
embargos à execução fiscal
foram opostos para
impugnação
a
penhora online pelo sistema Bacenjud,
requerida de maneira equivocada pela
F
azenda
P
ública, e não para contestar a dívida executada
que realmente existia no momento do ajuizamento da ação
.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por
PROVÍNCIA FRANCISCANA DA IMACULADA CONCEIÇÃO DO BRASIL
contra a
sentença de fl
s
.
43
, proferida pelo então MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Municipal de Vila Velha,
hoje Des.
Ubiratan Almeida Azevedo, que extinguiu a Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, em razão da satisfação do débito e, assim, condenou a ora apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor inicial.

Em suas razões recursais (fls.
57/68
),
a

apelante
aduz
, em síntese:
(i)
a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça, pois é uma associação sem fins lucrativos e de caráter religioso;
(ii)
que negociou de forma administrativa com o município apelante
quanto aos débitos tributários executados na presente demanda
, mesmo sem saber da existência do processo judicial;
(iii)
que apesar de o Município ter ingressado com a presente execução fiscal em Dezembro/2013, somente tomou conhecimento da presente em Março/2017, quando houve o bloqueio do numerário via Bacenjud, tendo que ainda não havia sido citado.

Contrarrazões
às fls.
70/72v
na qual
o Município Apelado pugna pelo
desprovimento do recurso.

Pois bem.
Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, tendo em vista que a apelante não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a sua hipossuficiência, foi determinado pelo despacho de ID
n.
6367474 a apresentação de documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência financeira. Porém, entendeu a recorrente por efetivar o pagamento do preparo recursal, de modo que se mostra prejudicado o pedido de gratuidade da justiça.

Dito isso, o cerne da questão se limita ao capítulo da r. sentença que condenou a apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que
à condenação
se aplica o princípio da causalidade, na medida em que responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Desse modo, o pagamento do débito exequendo somente ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal, quando os títulos executivos eram plenamente exigíveis.

Além disso
, o pagamento extrajudicial do débito representa o reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, por isso, em homenagem ao princípio da causalidade, deve o executado arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da execução fiscal, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10 c/c art. 90 do CPC.

Veja-se a jurisprudência do
c
. STJ:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.

[...]
(AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEIS. SÚMULA 83/STJ. 1. Embora o Tribunal de origem
tenha aplicado o princípio da causalidade conforme a dinâmica processual dos autos, observa-se que o STJ possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito executido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. Incidência da Súmula 83/STJ.
[...]

(AgInt no REsp n. 1.927.753/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
[...]
4.
Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, depois de ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória
, devendo ser aplicado ao caso o art. 26 do CPC/73.
[...]
(AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016) (sem destaques no original).

Registra-se
que o fato de
haver
no
processo em apenso (0007898-67.2017.8.08.0035 – embargos à execução fiscal)
a condenação do município ao ônus sucumbencial, não implica em
necessariamente
reconhecer que nesta demanda
este ônus
também deveria recair sobre o ente público, considerando que os
embargos à execução fiscal
foram opostos para
impugnação
a
penhora online pelo sistema Bacenjud,
requerida de maneira equivocada pela
F
azenda
P
ública, e não para contestar a dívida executada
que realmente existia no momento do ajuizamento da ação
.

Como também não há informação nos autos ou mesmo alegação por parte da recorrente que, no parcelamento administrativo do débito, foi estipulado pagamento a título de honorários advocatícios,
reforça-se
como acertad
o o entendimento do Juízo a quo em
condena
r
a executada
ao pagamento de
honorários
advocatícios
de sucumbência.

Assim
, sendo o pagamento
do débito fiscal
realizado somente após o ajuizamento da ação,
deve a
parte
executada
responder pelos ônus sucumbenciais, na medida em que
deu
causa à instauração da demanda executiva.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Observa-se que o MM. Juiz de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
causa
e, considerando o artigo 85, § 11°, do Código de Processo Civil, majoro-o para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da
causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.